Tribunal: TCU
Processo: 007.223/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria referentes a Adalberto Pontes da Silva, Carlos Alberto Leite de Souza, Maria Aparecida Rodrigues Gomes, Maria Deolinda Ribeiro Nobre, Raimundo Marques Picanço, Sebastiao Tadeu Antunes Belem, ex-servidores na Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e VIII, 39, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 5241/2016-TCU-Segunda Câmara , passando a considerar ilega l o ato de concessão inicial de aposentadoria do Sr. Carlos Alberto Leite de Souza; 9.2. determinar à Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá que adote medidas para: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, fazer cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.2.2. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; e 9.2.3. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado tomou conhecimento do acórdão; 9.3. determinar a conversão dos presentes autos em Tomada de Contas Especial, para que seja apurado o dano ao Erário causado pelo recebimento de remuneração/proventos por parte do ex-servidor desde 2002, quando começou a cursar a faculdade de direito no Estado de São Paulo.